Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTENTES. MAJORAÇÃO RPV. INCONSTITUCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS.
1. Os embargos de declaração são oponíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Inexiste erro material ou omissão se as questões suscitadas foram expressas e devidamente analisadas, de forma clara e objetiva.
3. A expedição de precatórios e de requisições de pequeno valor deve obedecer aos critérios da lei vigente à época da formação do título judicial.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Negou-se provimento ao recurso.